Tribunal: TJPA
Processo: 0803516-74.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803516-74.2020.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

APELADO: ANDREIA DOLCI, CENTRO CLÍNICA CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA DRA. ANDREIA DOLCI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVÍL PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF
na
ADPF Nº. 131 – CONTROLE CONTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROIBIÇÕES DOS
Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34

não se aplicam aos optometristas qualificados por instituição de ensino superior – APELADA COMPROVOU TER CURSO DE ENSINO SUPERIOR, NOS TERMOS EXIGIDOS PELA DECISÃO DO STF – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA

– NO MÉRITO, ATENDEU-SE À EFICÁCIA DOS PRECEDENTES, COM ESTEIO NO ART. 927, I, DO CPC – IMPOSSIBILDIADE DE DISCUTIR O ACERTO DE DECISÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, COMO PRETENDE A APELANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU NA ÍNTEGRA, NA ESTEIRA DE ENTEDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 (doze) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO
, irresignada contra da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos de Ação Civil Pública manejada contra ANDREA DOLCI e
CENTRO CLÍNICA CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA DRA. ANDREIA DOLCI, julgou improcedente o pedido, com esteio em tese esposada pelo STF na
ADPF nº. 131.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“A matéria controvertida cinge-se a saber se são atos privativos de médico oftalmologista a realização de consultas, exames e prescrição de medicamentos ou lentes e órteses para tratamento de patologias oculares.

Essa questão já foi extensamente debatida pelos tribunais superiores e perpassa pela análise dos Decretos Federais nº 20.931/1932 e 24.492/1934, que limitam a atividade dos optometristas.

Sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 20/06/2020, o seguinte:

‘Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. (ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020)’.

Assim, pela referida decisão do STF, ficou assentado que a prescrição de receitas de óculos ou lentes de grau é privativa de médico oftalmologista, não podendo ser realizada pelo profissional optometrista.

Todavia, em 25/10/2021, em julgamento de embargos de declaração no âmbito da ADPF 131, o Supremo decidiu por modular os efeitos da decisão anterior para afastar a incidência das proibições contidas nos Decretos Federais nº 20.931/1932 e 24.492/1934 em relação aos optometristas com formação de nível superior.
Se não, vejamos:

‘
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para: 1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF; 2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida, nos termos do voto do Relator.

(ADPF 131 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021).

No caso presente, verifico que a requerida possui formação em CURSO SUPERIOR DE OPTOMETRIA, conforme diploma emitido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo poder público (ID nº 20415630), logo, aplica-se a ela o novo entendimento firmado pelo STF, afastando-se as restrições contidas nos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34. Assim, nada há de irregular nos atos praticados pela requerida, cuja comprovação foi feita pelos documentos que instruíram a inicial.

Logo, em face da nova orientação jurisprudencial, a improcedência da pretensão contida na presente ação civil pública é medida que se impõe, com a consequente revogação da liminar deferida.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, nos termos da fundamentação acima exposta e, por conseguinte, REVOGO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID nº 17783610.

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários em razão do que dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Em sede de apelação (ID nº. 11189877), a APO pugnou pela reforma da sentença, argumentando que, ao modular os efeitos da Decisão nos autos da ADPF 131, o STF acabou por “extrapolar suas funções institucionais, chegando, inclusive, a afrontar a tripartição de poderes positivada no art. 2º, da CF/88”.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 11189882), a apelada alegou, preliminarmente, que a recorrente não atacou, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada.

No mérito, pugnou pela observância do precedente firmado na ADPF nº. 131, com esteio no art. 489, IV, 926 e 927 do CPC.

A apelada reforçou que o STF, ao julgar os embargos de declaração na ADPF 131, passou a compreender que os optometristas com formação de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, são qualificados e podem atuar na saúde primária da visão, que é justamente o caso da apealada, que possui CURSO SUPERIOR DE OPTOMETRIA, conforme diploma juntado aos autos.

O Ministério Público (ID nº. 18127920) manifestou pela presente dos requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do apelo, justamente porque o STF, na ADPF 131, analisou os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 e estabeleceu que as proibições do decreto não se aplicam aos optometristas qualificados por instituição de ensino superior.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

N
ã
o merece prosperar a alega
çã
o de que a apelante deixou de atacar de forma espec
í
fica a senten
ç
a impugnada. Em sede de apela
çã
o, houve irresigna
çã
o expressa contra a decis
ã
o do Ju
í
zo de piso, e, inclusive, contra a pr
ó
pria decis
ã
o do STF em sede de controle contratado, que fundamentou o
decisum
. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

M
É
RITO

O presente feito consiste em aplicação direta de tese firmada pelo STF
na ADPF nº. 131, que dispôs sobre recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, entendendo que as restrições do decreto não se aplicam a profissional com curso de ensino superior, em instituição reconhecida pelo MEC, que é justamente o caso nos autos.

Entender de forma diferente seria afrontar, inicialmente, o efeito vinculante das decisões no processo constitucional objetivo, conforme preconiza o ar.t 102, §3º, da CF, senão vejamos:

“Art. 102, § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (grifos nossos).

Ademias, a sistemática do CPC de 2015 credita bastante importância à eficácia dos precedentes, de forma que não cabe a este Juízo desrespeitá-lo, sob pena de ofensa frontal à sistemática do Código, e, em específico, ao art. 927, I, do CPC.

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (grifos nossos).

Portanto, o argumento da parte, de combater decisão na ADPF nº. 131, não pode ser analisado por este Juízo, sobretudo porque lhe falta competência para rediscutir matéria firmada em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade.

Assim, conforme parecer exarado pelo d. Ministério Público, entende-se por negar provimento ao presente recurso, uma vez que o E. STF firmou que as proibições dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam à apelada, já que comprovou ser optometrista qualificada por “instituição de ensino superior

regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente
APELAÇÃO CÍVEL
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra, na esteira de posicionamento esposado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Comunique-se o Juízo originário da decisão em epígrafe.

Publique-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024